Tribunal: TJMT
Processo: 1010202-15.2023.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010202-15.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIO CESAR SILVA COSTA - CPF: 074.571.601-67 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010202-15.2023.8.11.0007

APELANTE (S):

JULIO CESAR SILVA COSTA

APELADO (S):

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 474.

2. A teor do §8º do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários podem ser arbitrados por análise equitativa do magistrado, observados os parâmetros estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo legal.

3. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JULIO CESAR SILVA COSTA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
ajuizada em desfavor de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da complementação securitária no valor de R$ 945,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do sinistro e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Ainda, em atenção à sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, a serem rateadas na proporção de 80% pela parte autora e 20% pela ré e honorários advocatícios a ser repartidos em igual proporção, no valor correspondente a 20% do valor das respectivas derrotas, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC com relação ao autor.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a médica perita concluiu que possui sequelas permanentes indenizáveis, inclusive, aferindo as classificações, porcentagens e quantificações das sequelas dentro do que determina a lei, com o valor total da indenização em R$ 4.725,00.

Assevera que o juízo
a quo
, ao fazer análise do laudo pericial, ignorou a real e correta porcentagem deferida e, posteriormente, aferiu valor errôneo e inferior ao qual tem direito na condenação, pois fixou na condenação que já recebeu tudo a que tem direito na via administrativa a título de indenização do seguro, quando deveria ter sido fixado o valor da complementação em R$ 2.362,50, conforme estabelece a perícia judicial realizada.

Menciona que a perita quantificou as debilidades como invalidez permanente parcial incompleta calculada em limitações que o reclamante possui em membro inferior é de 35% (R$ 13.500,00).

Defende, ainda, que o princípio da causalidade deve ser interpretado a seu favor, já que quem deu causa à ação foi a seguradora.

Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer o valor correto da complementação da indenização de R$ 2.362,50, bem como que a apelada suporte o pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 257348674 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JULIO CESAR SILVA COSTA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que foi vítima de acidente de trânsito em 25/11/2020, apresentando sequelas que o limitam na execução dos movimentos.

Declarou que a requerida, em sede administrativa, indenizou apenas o valor de R$ 2.362,50, quando o montante deveria ser de R$ 13.500,00, entendendo haver o valor remanescente de R$ 11.137,50 a receber.

Requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no montante de R$ 11.137,50.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula n. 474
, vejamos:

“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Neste particular, a perícia concluiu (Id. 257348190):

“
4 – DISCUSSÃO

Conforme observado em perícia o autor, teve fratura em membro inferior direito.

Por certo, as referidas sequelas são comuns nos casos de acidente automobilísticos, bem como limitam a funcionalidade dos membros.

No caso em tela houve sequelas do acidente acometendo o reclamante na limitação dos movimentos, por certo em uma escala de que 0% é inexistente, 25% há leve limitação, 50% grave limitação, 75% gravíssima limitação e 100% é amputado ou não movimenta, temos que a limitação nos movimentos que o reclamante possui representa:

Assim temos que as lesões representam:

Na representa 50% x 70% [1] = 35%

Total 35% - Limite máximo 100%

1 - Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores – 70%

5- CONCLUSÃO

Baseado no exame médico-pericial, nos exames complementares apresentado pelo autor, e na atividade desempenhada, de acordo com a legislação vigente, constatamos que:

por analogia a lei 11945/09, O AUTOR TEM INVALIDEZ PERMANTE, CORRESPONDENTE À 35% conforme fundamentação supra.
”

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou a incapacidade e o percentual do comprometimento anatômico e/ou funcional parcial incompleta da perna direita (35%), demonstrando-se conclusivo o laudo pericial.

Para os danos corporais segmentares (parciais), a tabela da Susep assim dispõe:

Logo:

(i) partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
- R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);

(ii) enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei n. 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09);

(iii) e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-
Comprometimento parcial incompleto grave da perna direita

R$ 13.500,00 x 70%
(Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores)
x 35% (perda de repercussão prevista na perícia) = R$ 3.307,50 (três mil trezentos e sete reais e cinquenta centavos).

Desta forma, chega-se ao montante indenizatório total devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT) para a incapacidade parcial incompleta leve do tornozelo direito, qual seja, R$ 3.307,50 (três mil trezentos e sete reais e cinquenta centavos), exatamente como fixado na sentença.

Desse valor, como declarado pelas partes, deve ser deduzido o valor indenizado na
via administrativa de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Portanto, o saldo remanescente a ser pago pela seguradora requerida perfaz o valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), tal como encontrado na sentença.

Assim, não há como acolher a tese recursal.

No tocante aos ônus sucumbenciais, razão em parte assiste ao apelante.

O autor ajuizou a presente ação visando a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT, no valor remanescente de R$ 11.137,50, sagrando-se vencedor no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).

Tendo em vista que o magistrado
a quo
fixou as verbas sucumbenciais no valor correspondente a 20% do valor das respectivas derrotas, entendo que merece aclaramento e adequação.

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por se tratar de demanda corriqueira, ao tempo despendido no desempenho do serviço e ao baixo valor da condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Lado outro, a proporção da distribuição deve ser mantida, pois verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto
,
dou parcial provimento
ao recurso para alterar a sentença apenas no tocante ao valor dos honorários, para arbitrá-los em R$1.500,00, mantida a mesma proporção fixada na sentença, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC com relação ao autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025